Tribunal: TJMT
Processo: 0006767-89.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006767-89.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[NEY BENEDITO DA FONSECA - CPF: 419.849.001-53 (EMBARGANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (EMBARGANTE), FELIPE AFFONSO CARNEIRO - CPF: 075.352.807-06 (ADVOGADO), GUSTAVO SICILIANO CANTISANO - CPF: 068.836.717-81 (ADVOGADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (REPRESENTANTE), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (EMBARGADO), FELIPE AFFONSO CARNEIRO - CPF: 075.352.807-06 (ADVOGADO), GUSTAVO SICILIANO CANTISANO - CPF: 068.836.717-81 (ADVOGADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (REPRESENTANTE), NEY BENEDITO DA FONSECA - CPF: 419.849.001-53 (EMBARGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – ALEGADA COBERTURA PARA INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE DE TRABALHO EQUIPARADO (LER E DORT) – DESCABIMENTO – PREVISÃO EXPRESSA DE COBERTURA PARA INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE –

ALEGADA OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – MERO INCONFORMISMO

–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes o vício apontado pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, qual seja, a existência de cobertura para acidente de trabalho (LER e DORT) por equiparação, incluindo-se na cobertura de invalidez permanente por acidente pessoal.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15 para o acolhimento dos embargos de declaração, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Vistos etc.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
NEY BENEDITO DA FONSECA
contra o acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso da seguradora e negou provimento o recurso interposto pela parte embargante reformando a sentença para reconhecer a inexistência de cobertura e julgar improcedente a pretensão autoral, com a condenação do autor ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% do valor da causa, observada a concessão da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (ID 140172183), sustenta a parte embargante que o julgado incorreu em omissão no que se refere à existência de cobertura, ao argumento de que a jurisprudência é pacífica ao reconhecer, para fins securitários, que o acidente de trabalho por equiparação se inclui na cobertura de invalidez permanente por acidente.

Assevera não ser possível a aplicação de cláusulas limitativas de exclusão na hipótese dos autos por força das regras consumeristas, tendo em vista a inexistência de prévia ciência do segurado.

Defende, ainda, não ser possível excluir a doença ocupacional da cobertura securitária quando o seguro é contratado exatamente para proteção da profissão habitual do segurado, por se revelar totalmente abusiva tal exclusão, tornando vazio o contrato celebrado.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado e reformado o acórdão embargado, para que seja reconhecido o direito do embargante ao recebimento integral da indenização pleiteada.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos necessários ao julgamento do recuso de apelação foram analisados de maneira clara e expressa, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão na decisão atacada, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada questão já decidida quando do julgamento do recurso de apelação, sem que haja de fato o aludido vício.

Para esclarecer a questão, segue abaixo transcrito o voto condutor do acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação, vejamos (ID 136176188):

“
VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que
NEY BENEDITO DA FONSECA
ajuizou a presente
Ação de Cobrança de Indenização Securitária
em face da
ACE SEGURADORA S/A,
aduzindo, em síntese, ser agente dos Correios desde 1994 e desempenhar a função de Operador de Triagem e Transbordo – OTT, tenho aderido ao seguro de vida em grupo logo que foi empregado, o qual é estipulado pela empregadora e garantido pela seguradora.

Em sua inicial (ID 134788722 – Fls. 01/13) requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 52.722,00 (cinquenta e dois mil setecentos e vinte e dois reais) em razão da cobertura para Invalidez Permanente por Acidente – IPA prever que a indenização devida ao segurado será correspondente a 30 vezes o valor do salário base recebido (R$ 1.757,40).

Esclareceu que no ano de 2012 começou a sentir fortes dores nos ombros, principalmente no ombro esquerdo, motivo que o levou a procurar atendimento médico e fisioterápico, vindo a ser afastado de suas funções laborativas e gozar de auxílio previdenciário, porém, quando obtinha melhora, retornava à sua atividade profissional e voltava a ter dores mais intensas até que seu quadro foi agravado, vindo a ser diagnosticado com artrose, sem nenhuma possibilidade de cura, conforme exames realizados em 2015 e laudo emitido em 04/09/2015, motivo pelo qual entende fazer jus à indenização securitária.

Informou nunca ter tido acesso à apólice de seguro, obtendo informações apenas no sítio da seguradora, descreveu as atividades laborais desenvolvidas ao longo dos anos junto à empregadora, noticiou estar aguardando a realização de procedimento cirúrgico para melhora de sua qualidade de vida, ainda que tal procedimento não lhe possibilite cura ou restabelecimento de sua higidez física habitual e afirmou que as lesões ocupacionais que o tornaram inválido para o exercício de sua função de agente de correios se equipara a acidente de trabalho conforme artigo 2o da Lei n.o 6.367/76.

Devidamente citada, a seguradora apresentou contestação no ID 134788722 – fls. 57/76 alegando, preliminarmente, falta de interesse de agir por ausência de comunicação do sinistro e prescrição. No mérito, defendeu que se trata de dever do estipulante prestar informações ao segurado, não possuindo qualquer documento assinado pelo autor, o qual deve ter preenchido um cartão de proposta que fica em poder do empregador, além de informar as coberturas e garantias previstas na apólice contratada e afirmar que o autor não faz jus à indenização por não ter sido contratada cobertura para Invalidez Permanente por Doença – IFPD tendo em vista que a situação por ele descrita na inicial é considerada como agravamento de doença e não acidente.

Após a instrução do feito, o magistrado singular proferiu sentença de parcial procedência, nos termos do relato.

Inconformadas, recorrem ambas as partes.

Pois bem.

Inicialmente, mister esclarecer que na hipótese dos autos resta caracterizada relação de consumo, pois o contrato de seguro submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual o julgamento deve se dar em observância às regras processuais e consumeristas.

PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO

Consoante relatado defende a seguradora a ocorrência da prescrição da pretensão autoral ao argumento de que o exame de ultrassonografia realizado em 26/03/2012, o qual indica que o autor apresentava o diagnóstico de bursite, compreende o termo inicial para contagem do prazo prescricional de 01 (um) ano, encontrando-se fulminada pela prescrição a pretensão autoral quando da propositura da demanda em 26/02/2016.

É cediço que, em se tratando de cobrança de seguro de vida, a pretensão do segurado contra o segurador prescreve em um ano, conforme alínea “b” do inciso II do § 1a do artigo 206 do CPC/15 e Súmula 101 do STJ.

Há que se destacar ainda que o termo inicial para contagem do prazo prescricional corresponde à data da ciência inequívoca da incapacidade laboral pelo segurado, nos termos do que dispõe a Súmula 278 do SJT.

Assim, conclui-se que o prazo prescricional começa a fluir na data em que o segurado tiver conhecimento inequívoco de sua incapacidade laboral que, em regra, depende de laudo médico, salvo nas hipóteses de invalidez permanente notória ou quando o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução.

Consoante se extrai dos autos, a parte autora teve ciência inequívoca de sua incapacidade laboral em 06/06/2016, quando da confecção do laudo pericial junto à Justiça do Trabalho, nos autos do processo n.o 2008-31.2015.5.23.0107, o qual registrou que o autor apresenta o diagnóstico de “
SÍNDROME DO IMPACTO OMBRO ESQUERDO +

TENDINOSE DO MANGUITO ROTATOR ESQUERDO + TENDINITE CALCÁREA DO OMBRO ESQUERDO”
, patologias que são consequência das condições de trabalho com movimentos repetitivos, podendo enquadrar-se como acidente de trabalho, conforme laudo pericial de ID 134788723.

Desta forma, quando da propositura da presente demanda, em 26/02/2016, a pretensão autoral não se encontrava prescrita, pois comprovada a ciência inequívoca da invalidez que acomete o autor a incapacitando para o labor apenas em 06/06/2016, data de confecção do laudo pericial junta à Justiça do Trabalho.

Nesse sentido é entendimento do STJ, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA PELA EMPREGADORA ESTIPULANTE EM FACE DA SEGURADORA. CONDENAÇÃO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. DIREITO DE REGRESSO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. INVALIDEZ PERMANENTE DE EMPREGADO SEGURADO. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não configura ofensa aos arts. 126, 128, 458 e 535 do CPC/73 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. O termo inicial do prazo prescricional em ação regressiva de cobrança contra seguradora subordina-se ao princípio da actio nata. Isso, porque não há que se falar em ação regressiva de cobrança sem a ocorrência efetiva e concreta de um dano patrimonial. Precedentes. 3.
"O conhecimento inequívoco do fato gerador da pretensão de indenização atinente ao seguro por invalidez permanente, ocorre, em regra, com o laudo médico, indicada causa, natureza e extensão da lesão, podendo a ciência restar configurada a partir da concessão da aposentadoria por invalidez pelo INSS
, como no caso" (AgInt no AgRg no REsp 1.552.667/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe de 30/09/2019). 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 362.427/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020).

(g.n.).

Assim,
rejeito a preliminar de prescrição
e passo a análise do mérito.-

MÉRITO - COBERTURA

A controvérsia cinge-se em verificar se na hipótese dos autos há cobertura para a patologia apresentada pelo autor, bem como definir se, em caso de cobertura, aplica-se a tabela da Susep ou o valor da cobertura prevista na apólice.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que era descontado diretamente da folha de pagamento do autor o valor de R$ 116,21 (cento de dezesseis reais e vinte e um centavos) a título de seguro de vida (ID 134788722 – fls. 24/26).

No ID 134788722 – fls. 77/96 a seguradora trouxe aos autos o histórico de cobrança da apólice identificada pelo código BZP041984900153 que comprova o pagamento do seguro pelo autor, bem como sua contratação pelo empregador, na qualidade de estipulante, por meio da juntada da proposta de seguro de vida em grupo e acidentes pessoais aderida pela empregadora – Cotação 19767, com início da vigência em 01/10/2013 e término da vigência em 30/09/2016,
com cobertura contratada para
: a)
assistência funeral familiar no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o titular, cônjuge e filhos;
b)
morte;
c)
morte acidental e;
d)
invalidez permanente total ou parcial por acidente – IPA, conforme abaixo colacionado:

Assim, conclui-se que a contratação do seguro resta incontroversa, motivo pelo qual passo à análise da cobertura para a hipótese descrita nos autos.

Da análise dos autos, extrai-se que a incapacidade apresentada pelo autor é fruto de doença decorrente da sua atividade laboral e não de quadro clínico incapacitante decorrido de acidente, como comprovam os documentos médicos de ID 134788722 – fls. 29/51.

A perícia médica judicial realizada nos autos do processo de n.o 2008-31.2015.5.23.0107 junto à Justiça do Trabalho, registrou que o autor apresenta o diagnóstico de “SÍNDROME DO IMPACTO OMBRO ESQUERDO +

TENDINOSE DO MANGUITO ROTATOR ESQUERDO + TENDINITE CALCÁREA DO OMBRO ESQUERDO”, sendo referidas patologias consideradas por equiparação como acidente de trabalho, conforme laudo pericial de ID 134788723.

O laudo pericial confeccionado nestes autos, datado de 02/12/2019, também indica que o autor apresenta incapacidade total e permanente para suas atividades laborais em razão das lesões existentes no ombro esquerdo, as quais podem ser equiparadas a acidente de trabalho (ID 134788723 – fls. 61/80.

Dessa forma, conclui-se que o seguro de vida contratado pela estipulante e aderido pelo autor não prevê cobertura para a hipótese de invalidez decorrente de doença, ainda que equiparado a acidente de trabalho, pois a cobertura prevista na apólice de seguro se refere à cobertura para acidente pessoal.

Há que se esclarecer que acidente pessoal compreende a evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário, violento, e causador de lesão física, que, por si só e independente de toda e qualquer outra causa, tenha como consequência direta a morte, ou a invalidez permanente, total ou parcial, do segurado, conforme descrito nas condições gerais do seguro, disponível no endereço eletrônico da estipulante em:
http://www.postalis.org.br/wp-content/uploads/2020/10/Condicoes-Gerais_Liberty-Seguros-Jan_2019.pdf
.

Ainda é possível incluir no conceito de acidente pessoal o suicídio ou sua tentativa, os acidentes decorrentes da ação da temperatura do ambiente ou influência atmosférica, quando a elas o segurado ficar sujeito, os de escapamento acidental de gases e vapores, os decorrentes de sequestro ou sua tentativa e os decorrentes de alterações anatômicas ou funcionais da coluna vertebral, de origem traumática, causadas exclusivamente por fraturas e luxações, radiologicamente comprovadas, nos termos do que prevê as condições gerais do seguro, disponível no endereço eletrônico da estipulante em:
http://www.postalis.org.br/wp-content/uploads/2020/10/Condicoes-Gerais_Liberty-Seguros-Jan_2019.pdf
.

Além disso, a cobertura para invalidez permanente por acidente se refere à cobertura para a hipótese em que o segurado se tornar inválido de forma permanente, parcial ou total, em razão de um acidente pessoal.

Enquanto a incapacidade total e permanente decorrente da atividade laboral não tornam o autor inválido para o trabalho e para os atos da vida civil, mas apenas para o exercício da atividade profissional de agente dos Correios na função de Operador de Triagem e Transbordo – OTT
.

Destaca-se que o próprio autor comprova não estar inválido, pois informou ao perito judicial que exerce a atividade profissional de vigilante noturno junto à Prefeitura de Várzea Grande/MT desde 2002 (ID 134788723 – fl.62)
.

Assim, embora a legislação equipare as doenças ocupacionais a acidentes de trabalho, resta evidente que referido conceito não se equipara a acidente pessoal.

Isso porque, há nas condições gerais do seguro a previsão expressa dos riscos excluídos e entre eles consta que não há cobertura para lesões decorrentes da realização de esforço repetitivo – LER, tampouco para doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho – DORT, conforme trecho das condições gerias, disponíveis no endereço eletrônico da estipulante, disponível em:
http://www.postalis.org.br/wp-content/uploads/2020/10/Condicoes-Gerais_Liberty-Seguros-Jan_2019.pdf
, abaixo colacionado:

Embora tenha logrado êxito em demonstrar sua incapacidade laborativa em razão da lesão incapacitante em seu ombro esquerdo decorrente de sua atividade laboral, de se concluir que
NÃO
faz jus ao recebimento da indenização securitária nos moldes pretendidos por ausência de cobertura.

E não há que se falar em inobservância ao dever de informação com relação às cláusulas limitativas e excludentes de cobertura, tampouco com relação ao alegado desconhecimento das Condições Gerais, pois referida responsabilidade sobre o repasse de tais informações aos segurados recai sobre a estipulante/empregadora por tratar-se de seguro de vida em grupo.

Nesse sentido é entendimento do STJ, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. CONTRATAÇÃO. SEGURADO. CLÁUSULAS RESTRITIVAS. DEVER DE INFORMAÇÃO. EXCLUSIVIDADE. ESTIPULANTE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos no Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que o dever de prestar informação prévia ao segurado a respeito das cláusulas limitativas/restritivas nos contratos de seguro de vida em grupo é somente do estipulante, devendo ser feita uma distinção quanto ao seguro de vida individual, dada a dinâmica da contratação, visto que neste, especificamente, incumbirá ao segurador e ao corretor bem informar o segurado. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp n. 2.013.299/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022).

Assim, diferentemente do que sustenta a parte autora, constata-se
que não há na apólice previsão contratual para a hipótese narrada nos autos.

Portanto, a reforma da sentença com a consequente improcedência da demanda é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso da seguradora para reconhecer a inexistência de coberta e julgar improcedente a pretensão autoral, com a condenação do autor ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% do valor da causa, observada a concessão da gratuidade de justiça.

Ainda,
nego provimento
ao recurso da parte autora.

Deixo de majorar os honorários, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15, tendo vista o não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração, além da concessão da gratuidade de justiça ao autor.

É como voto.-”

Portanto, ausentes os vícios apontados e havendo inconformismo da parte, deve esta se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Corroborando este entendimento, o julgado do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, DE OBSCURIDADE E DE CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA EMPRESA REJEITADOS
. 1.
A teor do disposto no art. 1.022 do Código Fux, os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não se verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão embargado dirimiu todas as questões postas de maneira clara, suficiente e fundamentada. 2. Os Embargos de Declaração não se prestam à finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de direito material, de modo a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido. 3. Dos próprios argumentos despendidos nos Aclaratórios verifica-se não se tratar de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas de mera pretensão de reforma do julgado com base no inconformismo da parte com a solução jurídica ali aplicada; pretensão incabível nesta via recursal
. 4. Com efeito, o acórdão embargado consignou, claramente, que, ressalvado o ponto de vista do Relator, nos termos da jurisprudência atual deste Sodalício, a comprovação da existência de feriado local deve ocorrer no ato de interposição do respectivo recurso, nos termos do art. 1.003, § 6o do CPC/2015, não se admitindo a comprovação posterior. 5. A contradição que autoriza o manejo dos Aclaratórios é aquela interna da decisão, como, por exemplo, quando a fundamentação está em oposição à parte dispositiva, o que não ocorre no caso dos autos, onde tanto a fundamentação quanto o dispositivo do acórdão embargado apontam para o desprovimento do Agravo Interno. Por certo, a decisão que aplica precedentes, com a ressalva de entendimento do julgador, não é contraditória (Enunciado 172 do Fórum Permanente de Processualistas Civis). 6. Por fim, a manifestação acerca de dispositivos da Constituição Federal é vedada a este Tribunal nesta seara recursal especial, mesmo que somente para fins de prequestionamento, uma vez que o julgamento de matéria de índole constitucional é reservado ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no AREsp. 964.097/GO, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9.5.2017; EDcl no AgRg no AREsp. 854.187/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 11.4.2017). 7. Embargos de Declaração da Empresa rejeitados.”
(EDcl no AgInt no AREsp 994.912/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019).
(g.n.).

Ademais, ainda que tenham os embargos de declaração a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do artigo 1.022 do CPC/15, sob pena de rejeição.

Assim, tendo sido bem fundamentada a decisão embargada, com indicação precisa do ponto sobre o qual a parte requer manifestação, e estando em conformidade com a legislação vigente, não há que se falar em contradição ou qualquer outro vício na decisão embargada.

Com relação ao prequestionamento, para a solução das questões postas em exame, não há necessidade de o órgão colegiado citar todos os dispositivos legais ou posicionamentos sumulados sobre o tema, interessa, isso sim, que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Ademais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa, repiso, apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados para sustentar a argumentação do recurso.

Ante o exposto
rejeito

os embargos declaratórios
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022